Tribunal: STF
Processo: RE 639929
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Relatório
    1. Em 5.8.2021, foi negado provimento ao recurso extraordinário interposto por SLC Agrícola S/A, nos seguintes termos:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL – PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. DIREITO A CRÉDITO DECORRENTE DE DESPESA FINANCEIRA. REVOGAÇÃO PELA LEI N. 10.865/2004: MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 29). 
    2. Publicada essa decisão no DJe de 9.8.2021, SLC Agrícola S/A opôs embargos de declaração tempestivamente (e-doc. 30).
    3. A embargante alega que “a tese jurídica constituída no presente recurso se delineou em face das leis n. 10.637/02 e 10.833/03, pois os mesmos violam, dentre outros, os princípios da isonomia e da não-cumulatividade” (fl. 3, e-doc. 8).
    Ressalta que “o princípio constitucional da não cumulatividade garante e impõe a observância do direito subjetivo ao crédito aos contribuintes submetidos a este regime de recolhimento do PIS/COFINS, sob pena de violação, inclusive, ao Princípio da Isonomia Tributária” (fl. 2, e-doc. 30).
    Salienta que “o artigo 3º das Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 prevê as hipóteses de apropriação de créditos para efeito de apuração dos PIS/COFINS, respectivamente. Dentre tais hipóteses, o inciso II dispõe expressamente sobre o aproveitamento de crédito sobre despesas com bens e serviços utilizados como insumo. Ou seja, apesar da decisão sustentar pela análise prévia acerca da legislação aplicável à espécie, frisa-se que a leitura constitucional do art. 195, § 12, da Constituição Federal enseja a aplicação do conceito de insumo para as atividades comerciais, porquanto se aplica a tudo que seja essencial à atividade econômica da empresa, é certo que a definição, ao fim e ao cabo, acerca da interpretação constitucional das normas é desta Colenda Corte” (fls. 2-3, e-doc. 30).
    Pede “seja conhecida a aplicabilidade do Tema 756 do STF ao presente caso; c) Alternativamente, caso entenda-se que não é o caso de atribuição dos efeitos modificativos nos termos do pedido ‘a’ ou ‘b’, REQUER seja analisado e/ou aplicado ao presente recurso o entendimento firmado no Tema 244 do STF; d) Por consequência do acolhimento dos pedidos ‘a’, ‘b’ ou ‘c’, REQUER seja sanada a obscuridade apontada, dando provimento ao Recurso Extraordinário aviado pela Embargante” (fl. 5, e-doc. 30).
    4. Em 13.8.2021, deu-se vista à embargada, para se manifestar, nos termos do § 2º do art. 1.023 do Código de Processo Civil (e-doc. 33). Não foram apresentadas contrarrazões (e-doc. 36).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à embargante.
    6. Na espécie vertente, pela sistemática de repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal de origem aplicou corretamente o Tema 244 e negou seguimento ao recurso extraordinário, nos termos seguintes:
    “O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso(s) submetido(s) à sistemática da repercussão geral, fixou a(s) seguinte(s) tese(s): Tema STF 244 - Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004. 
    Em relação à(s) matéria(s), o Órgão julgador deste Tribunal decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento da Corte Suprema. 
    Por sua vez, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, I, "a" e "b", e 1.040, I, do CPC/2015, deve ser negado seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com a orientação firmada pelo STF em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos” (fl. 1, e-doc. 16).
    O Tribunal de origem observou a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 599.316-RG, no sentido de que “surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei nº 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004” (DJe 6.10.2020).
    Nada há a decidir quanto ao Tema 244 da repercussão geral.
    7. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 790.928-RG, Tema 756, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu haver repercussão geral quanto ao “alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS”.
    Não é o caso, entretanto, de devolver estes autos à origem, para observância da sistemática da repercussão geral, pois o acórdão recorrido se fundamentou na legislação infraconstitucional sobre pedido de aproveitamento integral dos créditos de PIS e COFINS decorrentes das despesas financeiras de empréstimos e financiamentos. 
    8. Quanto à alegação de contrariedade ao princípio da não cumulatividade, cumpre anotar que, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.043.313, Tema 939, Relator o Ministro Dias Toffoli, o Supremo Tribunal Federal assentou ser “constitucional a Lei nº 10.865/04 na parte em que, ao dar nova redação ao inciso V do art. 3º das Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, revogou as normas legais que davam ao contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins. Ademais, tal mudança não desnatura o próprio modelo não cumulativo dessas contribuições” (DJe 25.3.2021). 
    9. É pacífico o entendimento de os embargos de declaração não se prestarem para provocar a reforma da decisão embargada, salvo no ponto em que tenha sido omissa, contraditória ou obscura ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o que não se tem na espécie.
    O exame da petição recursal é suficiente para constatar não se pretender provocar o esclarecimento de qualquer ponto obscuro, omisso ou contraditório nem corrigir erro material, mas modificar o julgado para fazer prevalecer a tese da embargante.
    10. A pretensão da embargante é rediscutir a matéria. Este Supremo Tribunal assentou serem incabíveis os embargos de declaração quando, “a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, [a parte] vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa” (RTJ n. 191/694-695, Relator o Ministro Celso de Mello).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil. II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III – Embargos de declaração rejeitados” (ARE n. 910.271-AgR-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 19.9.2016).
    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO – DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento. EMBARGOS – ARTIGO 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – MULTA. Se os embargos são manifestamente protelatórios, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 1.026 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé” (AI n. 863.617-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 1º.8.2016).
    11. Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração (§ 2º do art. 1.024 do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora